Tribunal: TCU
Processo: 012.312/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de aposentadoria de Paulo Cesar Carneiro Padilha, Rosa Lia Franca Vellozo e Zuleide Simas da Silveira, com o registro dos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegal a concessão de aposentadoria de Vera Lucia da Gama Silva, negando registro ao correspondente ato; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada indicada no subitem 9.2 retro, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria da Sra. Vera Lucia da Gama Silva (subitem 9.2 acima), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. corrija a rubrica Siape "82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" nos proventos da inativa Rosa Lia Franca Vellozo, para que corresponda ao valor de R$ 66,12, e não R$ 212,91, como atualmente pago, dando-se ciência a esta Corte de Contas das providências adotadas; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Vera Lucia da Gama Silva e Rosa Lia Franca Vellozo, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.4. alerte as interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca que novo ato de concessão de aposentadoria da Sra. Vera Lucia da Gama Silva deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade ora verificada, e submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.